Tribunal: TJSP
Processo: 1501651-24.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Autoria não comprovada – conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto condenatório – Absolvição mantida – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501651-24.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
LUCIANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501651-24.2019.8.26.0617 -Voto no 2699
2
VOTO no 2699
APELAÇÃO no 1501651-24.2019.8.26.0617
COMARCA: São José dos Campos (1a Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Luciano de Oliveira
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. José Loureiro Sobrinho
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença absolutória
Autoria não comprovada conjunto probatório coligido aos
autos insuficiente para ensejar decreto condenatório

Absolvição mantida
RECURSO MINISTERIAL NÃO
PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 171/175, que absolveu o réu Luciano de Oliveira da
prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e
no artigo 311, caput, do Código Penal, em concurso material, na forma
do artigo 69, do mesmo Códice, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 180/188),
pleiteia o representante do Ministério Público, em síntese, a reforma da
r. sentença, a fim de condenar o apelado como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei 11343/2006 e no artigo 311, caput, do Código
Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, do mesmo Códice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501651-24.2019.8.26.0617 -Voto no 2699
3
A
defesa
apresentou
contrarrazões
(fls.
198/206).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 211/218).
É o relatório.
O recurso ministerial não merece provimento.
Consta da denúncia que, no mês de setembro
de 2019, em data e horário não precisados, na comarca de São José dos
Campos, LUCIANO DE OLIVEIRA, ora apelado, teria adulterado sinal
identificador de veículo automotor, qual seja: um dos caracteres das
placas do veículo Fiat/Palio (placas CLE-7624). Noticiam os autos,
ainda, que, no dia 30 de setembro de 2019, por volta 22 horas e 45
minutos, na Avenida Rui Barbosa, altura do número 2.379, Bairro
Santana, na comarca de São José dos Campos, LUCIANO DE
OLIVEIRA transportava, com destinação mercantil e para entrega a
consumo de terceiros, 166 cápsulas de cocaína, 51 porções de crack
(subproduto da cocaína), 121 porções individuais de Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, bem como 02 porções maiores
('tijolos') da mesma droga (maconha), substâncias entorpecentes e
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com a Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501651-24.2019.8.26.0617 -Voto no 2699
4
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), pelo laudo de constatação
(fls. 30/32) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 72/74).
Por outro lado, em que pese a argumentação
recursal, a absolvição do apelado deve ser mantida, eis que carecem os
autos de prova idônea a caracterizar cabalmente a autoria delitiva.
Em interrogatório judicial (mídia SAJ), o réu
negou a prática delitiva, asseverando que, na data dos fatos, foi chamado
para ir ao bairro Alto de Santana com amigos seus. Resolveram ir no
posto de Santana e Tales colocou R$10,00 (dez) reais de gasolina. Mais
para a frente, avistou a viatura. Como não estava com nada e as placas
não estavam adulteradas passou pela viatura e a ultrapassou. Poucos
segundos depois, foi abordado pelos policiais, que foram estúpidos e
estavam com raiva. Os policiais disseram que os abordaram porque as
placas do veículo estavam adulteradas, o que não é verdade. Todos os
ocupantes foram abordados e revistados fora do veículo. Os policiais
vistoriaram o automóvel e não encontraram nada de ilícito. Os policiais
acharam estranho que estivessem em cinco pessoas no carro e indagaram
se iriam fazer algo de ilícito e se haviam dispensado algum revólver.
Perguntaram qual teria sido o último lugar que haviam parado o carro e
respondeu que foi em um posto de gasolina, mas os policiais não
acreditaram. Dois policiais permaneceram com o interrogando, enquanto
dois outros deixaram o local. Acredita que os policiais que saíram foram
até o posto de gasolina e depois voltaram. Os policiais perguntaram onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501651-24.2019.8.26.0617 -Voto no 2699
5
morava e respondeu que morava “nos predinhos”. Um dos policiais
afirmou que no local havia uma “biqueira” e disse que não sabia. Um
dos policiais ordenou que lhe desse uma “casa bomba”, ou seja, que lhe
dissesse onde era o ponto de armazenagem das drogas, do contrário,
iriam forjar um flagrante em todos. Os policiais passaram na casa de dois
dos ocupantes do veículo, mas não passaram na casa do interrogando.
Não foi algemado durante as diligências.
Por outro lado, os policiais militares Carlos
Eduardo Nunes Pinto e João Paulo Oliveira Santos, ouvidos em juízo
(mídia SAJ), afirmaram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento
de rotina ostensivo, quando avistaram um veículo Pálio, com cinco
ocupantes. Consultaram as placas do veículo e constataram que
correspondiam às de outro automóvel, razão pela qual resolveram
abordá-los. Quem conduzia o carro era Luciano, o qual afirmou que o
carro era de sua propriedade. Em revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado. Contudo, em busca veicular, localizaram drogas sob os
bancos do motorista e do carona. Além disso, constataram que as placas
estavam alteradas. Todos os ocupantes do veículo negaram a
propriedade dos entorpecentes.
A testemunha de defesa Caio Gabriel dos
Santos Silva, ouvida em juízo (mídia SAJ), alegou que, na data dos
fatos, o réu ia buscar o filho na escola, quando foram abordados. As
drogas não estavam no veículo e só souberam de sua existência na
delegacia de polícia. Os policiais disseram que haviam sido presos
porque o veículo possuía placas adulteradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501651-24.2019.8.26.0617 -Voto no 2699
6
As testemunhas de defesa Thais de Lima
Batista Martins e Luciano Marques Rodrigues Alves não presenciaram
os fatos e limitaram-se a prestar informações subjetivas sobre a vida
pregressa do acusado.
Analisando-se o contexto probatório, o caso é
mesmo de absolvição, pois há dúvidas contundentes quanto à autoria
delitiva, considerando-se que o conjunto probatório coligido aos autos é
insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, era proprietário das
drogas apreendidas.
Em que pese não se possa descartar com
absoluta segurança a possibilidade de que os entorpecentes pertencessem
ao acusado, fato é que a provas amealhadas indicam que os policiais
militares não presenciaram nenhum ato de mercancia e ambos afirmaram
categoricamente que as drogas foram localizadas no interior do veículo,
sob os dois bancos dianteiros, local em que qualquer um dos cinco
ocupantes poderia tê-los deixado. Outrossim, os milicianos afirmaram
que todos os ocupantes do veículo negaram a propriedade dos
entorpecentes. Por fim, o laudo pericial do veículo de propriedade do réu
não apontou nenhum sinal de adulteração em suas placas, o que colide
com as afirmações prestadas pelos agentes estatais e ao encontro da
versão do acusado.
Assim, uma vez inexistente a produção de
prova íntegra em juízo, inviável a apuração exímia dos fatos, tornando-
se defeso ao juízo prolatar decreto condenatório baseado em ilações,
presunções e conjecturas, sendo a aplicação do princípio do in dubio pro
reo medida imperiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501651-24.2019.8.26.0617 -Voto no 2699
7
Destarte, prevalece a irresignação da defesa no
sentido de que autoria não restou demonstrada, uma vez que, analisando-
se o depoimento das testemunhas ouvidas na instrução criminal, não há
prova para condenação do apelado, prevalecendo apenas indícios que,
por si só, não trazem a necessária certeza da autoria do crime, sendo que
“sem prova plena e verdadeira, a condenação será sempre injusta e a
execução da pena, uma violência” (João Ramalho “in” Elemento da
Prova Criminal).
Ressaltando-se o Mestre Nelson Hungria que
preleciona que “a prova verossimilhança por maior que seja, não é
jamais a verdade ou certeza, e somente esta autoriza a sentença
condenatória. Condenar um possível deliqüente é condenar um
possível inocente” (“in” Comentários ao Código Penal, vol. I, pág. 59).
E na lição de Mittermayer , versando sobre o
sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que
“o concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação
quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres crimines (...)
É mister haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...). A
harmonia entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça
necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinário das
coisas, ser culpado o accusado, e que, para não os interpretar contra
elle, seja necessário lançar-se no domínio do sobrenatural e acreditar
em factos, cuja existência na causa nada faz suppôr. Para dar a este
principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz
deve ser tal que não deixe logar para uma dúvida rasoavel” (“in literis”-
Tratado da Prova em Matéria Criminal, 2a. Ed., 1909, p. 395/396).
Deste modo, diante da insuficiência probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501651-24.2019.8.26.0617 -Voto no 2699
8
quanto aos fatos narrados na denúncia, a aplicação do in dubio pro reo é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora